Tribunal: TJMT
Processo: 1023086-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023086-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRESCRIÇÃO — CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PELO TRIBUNAL — EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO — POSSIBILIDADE.

CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA POSSE SOMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL — CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA INGRESSAR COM PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO — TERMO INICIAL — DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME — AJUIZAMENTO APÓS CINCO ANOS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO — PRESCRIÇÃO —
ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932
— OCORRÊNCIA.

O efeito translativo, próprio do agravo de instrumento, autoriza o Tribunal a conhecer das matérias de ordem pública.

Transcorrido mais de cinco anos entre a data de encerramento do prazo de validade do concurso público e o ajuizamento da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de anulação do ato de convocação de candidato para posse somente pelo Diário Oficial, a teor do
artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Anderson Ricardo Pereira Cajango
contra decisão que decretou, de ofício, a prescrição e julgou prejudicado o recurso (Id. 126547680).

Assegura que, no agravo de instrumento o Município de Várzea Grande “
não impugna

os fundamentos constantes da decisão recorrida no que toca a ausência de convocação pessoal do ora agravante para investidura no cargo público, bem como os fundamentos alusivos a transformação do cargo de Advogado em Procurador do Município
”. Logo, “
o recurso aviado pelo Município não atende ao princípio da dialeticidade, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é de rigor seu não conhecimento
”.

Assevera que, “
não cabe ao relator conhecer de matéria que não tenha sido objeto da decisão de piso, sobretudo, porque o agravo de instrumento é um recurso ‘secundum eventum litis’, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo (prescrição) ainda que seja de ordem pública
”.

Afiança que, “
ao contrário do aduzido na decisão monocrática vergastada, o próprio STJ quando do julgamento do recurso especial no 1968037 – MT reconheceu expressamente que, para fins de contagem do prazo prescricional, deve ser aferida a data da ciência inequívoca da lesão do direito pelo seu titular
”. E no caso, “
o surgimento da pretensão não se deu necessariamente no momento em que ocorreu a expiração da validade do concurso público em 07/02/2014, mas sim quando o ora agravante titular do direito subjetivo violado obteve a plena ciência da violação ao seu direito (ausência/falha dos atos de convocação e nomeação) e de toda sua extensão (‘actio nata’), o que somente ocorreu dias antes ao ajuizamento da demanda em 22/10/2021
”.

Afirma que, “
diante da ofensa ao princípio da publicidade (ausência de notificação pessoal do ora agravante quanto aos atos de nomeação e convocação para posse), tem-se na hipótese dos autos um ato omissivo continuado do Município agravado o qual protai no tempo o prazo para ajuizamento da demanda, renovando-se mês a mês, enquanto perdurar a ilegalidade
”, pelo que não há que se falar em prescrição.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande (Id. 140619652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravado
Município de Várzea Grande
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por
Anderson Ricardo Pereira Cajango
, deferiu a tutela provisória de urgência, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Assim, sob a ótica do Edital n. 001/2011/PMVG/MT, fica evidente a responsabilidade do candidato em acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público de provas para provimento efetivo de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Noutra perspectiva, afigura-se desarrazoado exigir que o candidato acompanhe diariamente o Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, por um período superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, correspondente ao lapso temporal entre a homologação do resultado final do concurso público e a convocação para a apresentação da documentação necessária à investidura no cargo.

[...]

Deste modo, com vistas à razoabilidade, caberia à administração pública municipal, mediante notificação pessoal, convocar os candidatos para a apresentação da documentação necessária à investidura no cargo.

Inclusive, o candidato é responsável por manter o seu endereço atualizado perante o banco de dados da banca examinadora responsável pela execução do certame, conforme dispõe o item 14.12 do Edital n. 001/2011/PMVG/MT, o que, por certo, viabilizaria o envio da convocação.

[...]

Impende consignar, por oportuno, que o requerente foi nomeado no cargo de Técnico Nível Superior – Advogado, que, por força da Lei Municipal n. 2.708/2004, foi transformado no cargo de Procurador Municipal, regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 3.753/2012.

Assim, por atender ao critério legislativo, associado à equivalência das atribuições, carga horária e requisitos para investidura e provimento dos cargos, o requerente deve ser convocado para apresentar a documentação necessária para a investidura no cargo para o qual concorreu (Técnico Nível Superior – Advogado), mas sob a nova nomenclatura (Procurador Municipal).

O risco ineficácia da medida, a seu turno, evidencia-se pelo fato de que a parte impetrante está impedida de ser investida no cargo e, por consequência, não pode receber a remuneração correspondente à função para qual foi aprovada, o que, por evidente, afeta a sua qualidade de vida, especialmente nesse momento de grave crise econômica.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, defiro a tutela de urgência vindicada na petição inicial, razão pela qual determino que a parte requerida, nos termos do Edital de Convocação n. 011/2013, estabeleça novo prazo para que o requerente apresente a documentação necessária à investidura do cargo de Procurador Municipal, cientificando-o pessoalmente da convocação. [...]. (Id. 113688955 – fls. 5/10).

Quanto à preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento arguida por
Anderson Ricardo Pereira Cajango
nas contrarrazões, não houve violação ao princípio da dialeticidade (Código de Processo Civil, artigo 1.016, II e III).

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

De fato, a decisão impugnada no agravo de instrumento limitou-se a analisar a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil.

Assim, nas razões do pedido de reforma cabia ao agravado — aliás, como o fez — demonstrar a ausência dos citados requisitos, visto que as questões acerca da alegada
ausência de convocação pessoal do candidato
e
transformação do cargo de Advogado em Procurador do Município de Várzea Grande
cuidam-se do mérito da pretensão.

Logo, eventual impugnação dos pedidos deduzidos na inicial deve ser feita na contestação: “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
” (Código de Processo Civil, artigo 336).

Por outro lado, a circunstância de as razões do pedido de reforma, no agravo de instrumento, estarem fundamentadas em prescrição e na inexistência de direito à nomeação ao cargo de Procurador do Município em razão de o agravante ter concorrido ao cargo de
Técnico de Nível Superior – perfil: Advogado, não importa no não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, tais fundamentos visam justamente afastar a alegação da existência de probabilidade do direito.

Já a preliminar de supressão de instância suscitada por
Anderson Ricardo Pereira Cajango
nas contrarrazões ao agravo de instrumento, anoto que, a prescrição, por se cuidar de
matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que assegurado o contraditório, nos termos dos artigos 10 e 487, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[...]

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

[...]

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 117908454) Anderson Ricardo Pereira Cajango

manifestou, expressamente, acerca de sua discordância em relação à prescrição, a autorizar o Tribunal a conhecer da matéria de ordem pública que, repito, pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, mormente, depois de assegurado o contraditório.

[...] No sentido de transferência ao órgão
ad quem
da matéria julgada em grau inferior, relativamente às questões dependentes da iniciativa das partes, esta noção básica do efeito devolutivo revela-se compatível com o traslado ao órgão superior das questões passíveis de conhecimento
ex officio
. Tais questões (condições da ação e pressupostos processuais) são de ordem pública, e, portanto, imunes à preclusão. A devolução dessas questões constitui simples decorrência da impugnação do recorrente. Entretanto, porque o respectivo exame não se subordina à iniciativa do recorrente, inclinam-se alguns por destaca-las do efeito devolutivo, agrupando-as sob a rubrica de ‘efeito translativo’. É uma visão diversa que não altera os resultados práticos colhidos pela orientação clássica. Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão
ad quem
, no mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício. [...]. (ASSIS, Araken de.
Manual dos recursos
. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 580).

[...]
A prescrição é matéria de ordem pública
,
podendo ser conhecida ou revista a qualquer tempo em 1a ou 2a instância
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1394761/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

A circunstância de se tratar de agravo de instrumento não obsta a análise da prescrição não submetida ao Juízo de Primeiro Grau, visto que o efeito translativo do recurso autoriza o Tribunal a examinar as matérias de ordem pública, desde que não preclusas.

[...]
Por força do efeito translativo dos recursos
,
permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública
não havendo falar em
reformatio in pejus
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 848116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2018).

Dessa forma, não há que se falar em supressão de instância, muito menos de
inovação recursal
, já que esta configuraria na hipótese de alegação de fato novo pelo agravante, ora autor.

De outro lado, o agravado, ora réu, à época da interposição do agravo de instrumento (16 de dezembro de 2021), sequer teria apresentado contestação, visto que o fez somente na data de 7 de fevereiro de 2022 (contestação, Primeira Instância, Id. 75112476).

Portanto, resta evidente que o Tribunal estava autorizado a examinar a questão acerca da prescrição.

Prossigo em relação à prescrição.

Anderson Ricardo Pereira Cajango
participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 21 de setembro de 2011, do Município de Várzea Grande, e classificou-se em décimo primeiro (11o) lugar para o cargo de Técnico de Nível Superior – perfil: Advogado, com lotação na Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande, que ofertou oito (8) vagas (Primeira Instância, Id. 68466731 – fls. 36).

O resultado final do concurso público, com validade de dois (2) anos, foi homologado em 7 de fevereiro de 2012. Logo, o prazo de validade do certame expirou no dia 7 de fevereiro de 2014, ausente ato de prorrogação deste (Primeira Instância, Id. 68466730 e Id. 68466731).

Posteriormente,
o agravante
foi nomeado para exercer o cargo de Técnico de Nível Superior – perfil: Advogado, lotado na Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande, a partir de 17 de julho de 2013, conforme Ato do Prefeito do Município de Várzea Grande no 415, de 17 de julho de 2013, publicado no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso na data de 16 de julho de 2013 (Primeira Instância, Id. 68466728).

Em 22 de agosto de 2013, publicou-se, no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, o Edital de Convocação de Posse no 11, de 20 de agosto de 2013, com a finalidade de convocar o agravante para tomar posse no cargo em que restou classificado na décima primeira (11a) colocação (Primeira Instância, Id. 68466729).

Quanto à prescrição, a Câmara decidiu que, na hipótese de convocação de candidato para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, o prazo de prescrição conta-se da data de expiração da validade do concurso público e não do ato de convocação ocorrido na vigência do certame.

ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INCORRÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME – DEMANDA AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO VENTILADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para o aprovado em concurso público alegar eventual irregularidade referente a forma de sua convocação dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso
.

2. É entendimento consolidado de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as publicações oficiais. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1018597-30.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 2 de março de 2021). [sem negrito no original]

Ao recurso especial interposto para discutir somente o termo inicial do prazo de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão deste Tribunal:

[...] Esta Corte adota entendimento de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade.

Acerca da prescrição, deve ser aferida a data da ciência inequívoca da lesão do direito pelo seu titular para fins de contagem do prazo prescricional.

Assim, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada a teoria da
actio nata
, sendo necessário, para tanto, examinar as peculiaridades do caso concreto, identificando o direito subjetivo questionado, o momento em que foi violado e quando o titular do direito teve ciência da violação.

[...]

No caso, o tribunal de origem concluiu que deve ser observado o término de validade do certame, para efeito de definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional, como segue fls. 207/212e):

Inicialmente deve-se analisar a prescrição da pretensão de nomeação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, tenho que a preliminar não comporta acolhimento.

O juízo
a quo
acolheu a prescrição quinquenal, entendendo pelo seu início a partir do ato lesivo, que teria ocorrido com a nomeação do Apelante, na data de 11 de julho de 2013, sendo que a ação somente fora proposta em 1° de junho de 2019, transcorrido o prazo previsto no art. 1°, do Decreto n° 20.910/1932.

O Apelado alega ‘(...) falha de publicidade de sua nomeação por ausência de convocação pessoal, evidentemente que se trata de ato omissivo’ (id. 60515047 — pg. 6), por conseguinte, deve ser considerado como termo inicial a data de validade do certame.

É dominante o entendimento de que somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança, segundo se vê do julgado transcrito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. POSTERIOR OFERTA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APENAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES.

1. ‘Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.’ (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).

2. Assim, somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Precedentes.(..)

(RMS 55.464/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). Grifou-se

Este egrégio Tribunal, em caso semelhante do Apelado em mandado de segurança, acompanha o entendimento da Corte Superior, decidindo pelo termo inicial do prazo decadencial a data de expiração da validade do concurso para o aprovado contestar a irregularidade de sua convocação:

[...]

O caso dos autos trata de ação ordinária sobre a situação em que houve a convocação do aprovado, durante o prazo de validade do certame, por meio do Diário Oficial Eletrônico somente (id 60515026 — pg.1), após considerável lapso temporal, o que culminou na perda de prazo para a sua apresentação para posse.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo Dec. n°. 20.190/32, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame:

[...]

Depreende-se dos autos que a homologação do certame ocorreu em 29/06/2010 com a validade de dois anos (id. 60515024 - pg.1) e, posteriormente, foi prorrogado por mais dois anos (id. 60515024 — pg. 2), expirando o prazo em 29/01/2014.

A convocação do Apelante foi feita em 11/07/2013 (id. 60515026 — pg. 1), 3 (três) anos após a homologação, transcorrido longo lapso temporal entre os atos.

Conforme os julgamentos analisados, o prazo para alegar eventual violação referente aos atos administrativos relativos ao certame dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso, o que ocorreu em 29/06/2014.

O Apelante ajuizou a ação em 01/05/2019, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal, portanto, tempestivamente.

Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de reconhecer como o termo inicial da prescrição a data da nomeação do candidato, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, para aferir a data em que o ora Recorrido teve ciência inequívoca do direito violado, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.

[...]

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, b, e 255, II, ambos do RISTJ, conheço em parte e nego provimento ao Recurso Especial. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1968037/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em 24 de novembro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de novembro de 2021).

É de se registrar que, a eminente Ministra Relatora não afirmou, como pretende fazer crer o agravante, que o prazo de prescrição conta-se da data da ciência do candidato acerca de sua convocação pelo Diário Oficial, pelo contrário, na referida decisão consignou-se: “
o tribunal de origem concluiu que deve ser observado o término de validade do certame, para efeito de definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional
”.

Ademais, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu questão semelhante acerca da contagem do prazo de prescrição de pretensão em que se discute convocação de candidato somente pelo Diário Oficial, cujo termo inicial é a data do fim da validade do certame.

[...] Assevera o Recorrido que,
não tomou conhecimento de sua nomeação, uma vez que foi publicada tão somente no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 26.698, em 26-5-2014
,
razão pela qual interpôs a presente ação
, postulando a renovação do ato de nomeação para cargo e público e a consequente restituição do prazo para apresentação dos documentos e exames exigidos para a posse.

[...]

Por outro lado, é certo, também, que em razão da segurança jurídica
o candidato não possui prazo indeterminado para ajuizar demanda para anular alguma ilegalidade ocorrida no certame
.

Desse modo, para evitar-se tanto a perpetuação de ilegalidades cometidas pela Administração Pública, quanto a insegurança jurídica,
deve-se aplicar ao caso concreto o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo Decreto no 20.910/1932, a contar do encerramento da validade do certame
ocorrido em 22-2-2014. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0037962-63.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 15 de junho de 2020). [sem negrito no original]

No caso, o ato de convocação para posse foi publicado no Diário Oficial em
22 de agosto de 2013
, o prazo de validade do certame restou expirado na data de
7 de fevereiro de 2014
e o ajuizamento se deu em
22 de outubro de 2021
. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Em conclusão, ausentes elementos que pudessem afastar o decreto de prescrição, impõe-se o não provimento do recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023